Tribunal: TJSP
Processo: 1055924-36.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Afirmação no sentido de que há contradição na decisão, uma vez que o provimento ao recurso de apelação, de forma monocrática, somente ocorre nas hipóteses das alíneas do artigo 932, V, do Código de Processo Civil e que deveria o julgamento ter sido convertido em diligência para a produção de prova pericial, não sendo plausível o provimento do recurso a fim de se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Afirmação no sentido de que há contradição na decisão, uma vez que o provimento ao recurso de apelação, de forma monocrática, somente ocorre nas hipóteses das alíneas do artigo 932, V, do Código de Processo Civil e que deveria o julgamento ter sido convertido em diligência para a produção de prova pericial, não sendo plausível o provimento do recurso a fim de se anular a sentença – Não acolhimento - Não se pode reconhecer que houve violação ao artigo 932, V, do CPC, uma vez que além da possibilidade de ser o recurso julgado pelo Relator com o intuito de minorar a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pela embargante não demonstram o desacerto da decisão combatida, que reconheceu a nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que houve lesão ao direito processual da parte de ver produzida as provas oportunamente requeridas, e determinou corretamente o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da prova pericial postulada pela parte apelante, ora embargada – Necessidade da produção de prova pericial para que se possa constatar se houve ou não falha na prestação de serviços a justificar a legalidade da cobrança- Inexistência de contradição - Pretensão infringente – Oposição com fim de prequestionamento - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055924-36.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado
PATRICIA FERREIRA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055924-36.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27.900
2
VOTO No:
27.900
EMB. DECL.:
1055924-36.2019.8.26.0576/50000 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VARA CÍVEL)
VARA CÍVEL)
EBTE.:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EBDA.:
PATRICIA FERREIRA DUARTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Afirmação no sentido de
que há contradição na decisão, uma vez que o provimento ao
recurso de apelação, de forma monocrática, somente ocorre nas
hipóteses das alíneas do artigo 932, V, do Código de Processo Civil
e que deveria o julgamento ter sido convertido em diligência para a
produção de prova pericial, não sendo plausível o provimento do
recurso a fim de se anular a sentença Não acolhimento - Não se
pode reconhecer que houve violação ao artigo 932, V, do CPC, uma
vez que além da possibilidade de ser o recurso julgado pelo Relator
com o intuito de minorar a carga de trabalho nos Órgãos
Colegiados, as razões deduzidas pela embargante não demonstram
o desacerto da decisão combatida, que reconheceu a nulidade
processual por cerceamento de defesa, visto que houve lesão ao
direito processual da parte de ver produzida as provas
oportunamente requeridas, e determinou corretamente o retorno
dos autos ao juízo de origem para a produção da prova pericial
postulada pela parte apelante, ora embargada
Necessidade da
produção de prova pericial para que se possa constatar se houve
ou não falha na prestação de serviços a justificar a legalidade da
cobrança- Inexistência de contradição - Pretensão infringente
Oposição com fim de prequestionamento - Inadequação da via
recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não
conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição
- EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão
monocrática de fls. 197/200 que deu provimento ao recurso da autora, ora
embargada.
Sustenta a embargante (fls. 01/04), em síntese, que há
contradição na decisão, uma vez que o provimento ao recurso de Apelação, de forma
monocrática, somente ocorre nas hipóteses das alíneas do artigo 932, V, do Código
de Processo Civil. Entende que, considerando a fundamentação utilizada, deveria o
julgamento ter sido convertido em diligência para a produção de prova pericial, não
sendo plausível o provimento do recurso a fim de se anular a sentença.
À vista dos argumentos expendidos pelos embargantes, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055924-36.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27.900
3
quais, em tese, poderiam ensejar efeito modificativo nos embargos declaratórios, foi
determinada a intimação dos patronos dos embargados para manifestação (fls. 06),
que não apresentou resposta (fls.08).
É o relatório.
2.- Conheço dos embargos de declaração opostos, pois foram
preenchidos os pressupostos legais, isto é, as partes são legítimas, existe interesse
em recorrer e o recurso é tempestivo. Presentes as condições formais do recurso,
eles devem ser admitidos, contudo devem ser rejeitados no mérito.
A respeito da matéria ensina Olavo de Oliveira Neto1 que:
“Em outras palavras, quando o magistrado conclui pela não ocorrência da
hipótese invocada pelo embargante (omissão por exemplo), deverá negar
seguimento ou negar provimento ao recurso interposto? Existem outras
situações semelhantes e bastante mais famosas onde o dilema judicial é o
mesmo, destacando-se a sentença de pronúncia em processo criminal de
competência do Júri (...). Também na admissibilidade dos recursos
especiais e extraordinário a situação é a mesma. Deve ser analisado o
cabimento em tese do recurso, mas de forma a não julgar o seu conteúdo.
Sobre o problema, com a experiência de quem foi magistrado por cerca
de trinta anos, ensina João Batista Lopes que 'É sutil, e por isso muitas
vezes passa despercebida, a diferença entre juízo de admissibilidade e o
juízo de mérito nos embargos de declaração. No juízo de admissibilidade,
o julgador deve limitar-se a verificar se o embargante preenche os
pressupostos legais, isto é, se a parte é legítima, se tem interesse em
recorrer, se o recurso é tempestivo e se há invocação, de uma das
hipóteses prevista no artigo 535 do CPC. Presentes tais requisitos, o
recurso será admitido, o que não significa que será provido, o que só será
possível com o julgamento do mérito. Se os requisitos não estiverem
presentes, a solução será o não conhecimento do recurso. No juízo de
mérito, analisa-se o tema de fundo do recurso, ou seja, se efetivamente
houve obscuridade, contradição ou omissão. Se al ocorrer, será dado
provimento ao recurso (julgamento de mérito)'
(...) uma vez interpostos os embargos de declaração, o juiz ou o relator a
quem o recurso foi endereçado deverá realizar o seu juízo de
admissibilidade, verificando se a petição preenche os requisitos exigidos
pela lei, sem o que deverá ser negado o processamento do recurso. Em
outros termos, deverá fazer um juízo prévio acerca das condições formais
do recurso e, se for o caso desde logo, impedir que tenha
prosseguimento.”2.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
1 Oliveira Neto, Olavo de. Curso de Direito Processual Civil: volume 3, tutela executiva e tutela recursal. Olavo de Oliveira
Neto, Elias Marques de Medeiros Neto, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira São Paulo: Editora Verbatim, 2018, p.786 e
804.
2 Agravo Interno Cível no 0026206-50.2007.8.26.0602/50001, 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 14.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055924-36.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27.900
4
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
Na espécie, o que a embargante pretende é reverter o
julgamento desfavorável do recurso de apelação, para o que não se prestam os
embargos de declaração.
Não pode ser acolhida a alegação da embargante de que há
contradição na decisão, uma vez que o provimento ao recurso de Apelação, de forma
monocrática, somente ocorre nas hipóteses das alíneas do artigo 932, V, do Código
de Processo Civil e que deveria o julgamento ter sido convertido em diligência para
a produção de prova pericial, não sendo plausível o provimento do recurso a fim de
se anular a sentença.
O Relator, no caso em análise, deixou claro na fundamentação
da decisão monocrática que os elementos probatórios produzidos, restritos à prova
documental, não foram suficientes para elucidar de forma adequada a discussão, pois
não permitem formar segura conclusão de que não houve falha na prestação de
serviços a justificar a legalidade da cobrança.
Com efeito, observado o teor da decisão impugnada, não se
pode reconhecer que houve violação ao artigo 932, V, do CPC, uma vez que além da
possibilidade de ser o recurso julgado pelo Relator com o intuito de minorar a carga
de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pela embargante não
demonstram o desacerto da decisão combatida, que reconheceu a nulidade processual
por cerceamento de defesa, visto que houve lesão ao direito processual da parte de
ver produzida as provas oportunamente requeridas, e determinou corretamente o
retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da prova pericial postulada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055924-36.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27.900
5
parte apelante, ora embargada.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Agravo interno - Finalidade de levar ao
conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do
relator - Não se pode entender que a decisão monocrática do relator
seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como
decisão do próprio órgão colegiado - Interposto o Agravo Interno, se
devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias
objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação da decisão
monocrática, como à reforma da mesma, dai derivando o julgamento
pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente, como
da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021),
observado os limites legais da decisão do relator, conforme o artigo 932
do CPC. Embargos de Declaração - Julgamento monocrático - Análise
do recurso pelo Relator Inteligência do art. 932, IV do CPC (art. 557,
do CPC/73) Possibilidade - Ausência de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa- Observância da regra de economia e
celeridade processual da via que se destina a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado - Expressão
de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes - Adequação de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição
do litígio Possibilidade - Impossibilidade de rediscussão da matéria
já julgada no recurso - Efeitos infringentes de caráter excepcional que
exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual
artigo 1022 do CPC - Exercício da jurisdição - Dever de preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055924-36.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27.900
6
da ordem jurídica - Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos
decisão e coerção) que não implicam violação de direito Competência
judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do
processo e ao controle da administração da ação. Recurso não
provido.”3
Com efeito, nesta presente ação declaratória, era mesmo
necessária a produção de prova pericial para que se possa constatar se houve ou não
falha na prestação de serviços a justificar a legalidade da cobrança, notadamente
porque a autora-embargada alega a inexistência do débito, como bem observou o
relator na decisão agravada.
Em suma, não há omissão, contradição, obscuridade nem erro
material. O que os embargantes realmente pretendem é, por vias transversas,
modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil
prevê instrumentos processuais próprios para isso, aos quais eles devem recorrer se
entender devido.
A propósito, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de declaração opostos
pela Instituição Financeira com o nítido propósito de prequestionar a
matéria, alegando, ainda, omissão quanto à análise da comissão de
permanência e honorários sucumbenciais - Omissão inexistente -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Matéria que sequer foi objeto da lide
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Questão devidamente analisada
no v. aresto que decidiu pela sucumbência recíproca em razão do
decaimento de ambas as partes - Embargos declaratórios que extrapolam
os limites traçados pelo artigo 535 do CPC, na medida em que manifesto o
intuito do embargante em ver reapreciadas, à luz de suas alegações,
questões já decididas, como se possível fosse rever o que restou decidido
no v. acórdão embargado - Caráter infringente dos embargos -
Contradição inexistente - PREQUESTIONAMENTO - Desnecessidade de
menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das
questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ -
Declaratórios rejeitados.”4
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que
3
4 Embargos de Declaração no 0007132-30.2011.8.26.0356/50000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
16.02.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055924-36.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 27.900
7
inexistente qualquer vício no acórdão proferido que justifique a oposição dos
presentes embargos, já que todas as questões relevantes para o julgamento foram
apreciadas no decisório recorrido.
O artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 estipula
que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Cumpre salientar que sobre essa inovação legislativa,
Humberto Theodoro Júnior5 destaca que:
“ (...) desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-
ão prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que
o Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal
Superior deverá considerar incluídos no acórdão os elementos que o
recorrente afirma deverem constar, se os embargos de declaração
tiverem sido indevidamente inadmitidos. Com essa postura, o novo
CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF, segundo
sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a oposição de embargos
de declaração pela parte, para se entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário”.
Assim, não havendo no acórdão qualquer ponto a ser
declarado, impõe-se o não acolhimento dos embargos.
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
5 , Curso de Direito Processual Civil Vol. III, 47aed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073.